Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702546-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANAIDES VALDEVINO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ANAIDES VALDEVINO DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido liminar para que o requerido fosse compelido a fornecer equipamento BPAP S/T (dispositivo com ventilação mecânica não invasiva), nos termos da prescrição médica. Em suas razões recursais (ID 65302527), a recorrente postula a antecipação da tutela recursal para que seja determinado, liminarmente, que o Distrito Federal forneça imediatamente equipamento BPAP S/T (dispositivo com ventilação mecânica não invasiva), para que possa prosseguir com o tratamento indicado pelo médico assistente. Aponta que a paciente tem 51 anos de idade e possui diagnóstico de insuficiência respiratória crônica (CID J45.0) e sifoescoliose grave (CID M41), apresentando constantes reduções na oxigenação do organismo e sobrecarga do sistema cardiovascular, resultando em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos, como infarto e AVC, além das demais comorbidades descritas no relatório médico. Afirma que o médico assistente prescreveu o uso do referido dispositivo sempre ao dormir, por tempo indeterminado, “sob risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações, podendo inclusive apresentar evento fatal relacionado à patologia”. Argumenta que o médico faz expressa menção do risco iminente, bem como da condição clínica da autora e os riscos decorrentes da espera pelo fornecimento do equipamento, destacando que a requerente aguarda o atendimento desde 29/11/2023 e consta na colocação 97 da fila de espera, não havendo perspectiva de recebimento do produto. Tece comentários acerca do direito à saúde, previstos na Constituição Federal e demais normas, sustentando a necessidade de atendimento do pleito para que sejam observadas as normas relativas à implementação do tratamento em tempo adequado, sob pena de sofrer sequelas pela falta de atendimento. Sustenta que a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação foram suficientemente demonstrados nos autos, o que autoriza a concessão de antecipação da tutela recursal pleiteada. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal, para que lhe seja garantido o fornecimento do equipamento BPAP S/T (dispositivo de ventilação mecânica não invasiva), da forma como prescrito no relatório médico. Requer a concessão de gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo. É o relatório. DECIDO. Considerando que a agravante está assistida pela Defensoria Pública, onde já é realizada triagem quanto à hipossuficiência econômica, defiro o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a parte agravante alega urgência em receber o dispositivo pleiteado, sob o argumento de que possui diagnóstico de insuficiência respiratória crônica (CID J45.0) e sifoescoliose grave (CID M41) e apresenta constante redução e sua oxigenação, o que pode causar riscos à sua saúde, inclusive risco de morte. Sobre a questão, a decisão agravada foi proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos seguintes termos (ID 214082282 – autos de origem): INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, o fornecimento de "BPAP COM MÁSCARA ORONASAL E UMIDIFICADOR AQUECIDO". O documento de ID 214059586 informa que houve a solicitação de dispensa do aparelho e que o autor se encontra na posição 97o da lista de espera. A documentação médica juntada, notadamente o laudo de ID 214059587, de novembro de 2023, informa que a parte autora foi diagnosticada com "Insuficiência respiratória crônica (CID: J96.1), evolutiva, relacionada cifoescoliose grave e Asma" e está em acompanhamento no Hospital Regional da Asa Norte. O documento demonstra unicamente a prescrição médica para uso da órtese em questão. O relatório médico informa sobre possíveis complicações, indicando inclusive possibilidade de evento fatal, sem, contudo, apresentar fundamentação adequada sobre risco iminente[...]. No presente caso, a Agravante alega que os relatórios médicos acostados à inicial revelam expressamente a urgência do caso concreto e que a paciente corre o risco de agravar seu quadro clínico, evoluindo para um estado de saúde ainda mais grave, “inclusive podendo resultar em um evento fatal”, motivo pelo qual requer o deferimento da antecipação da tutela recursal. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Conforme documentos anexados aos autos originários (ID 214059587), a Agravante possui 51 anos de idade e diagnóstico de insuficiência respiratória crônica (CID J45.0) e sifoescoliose grave (CID M41), apresentando constantes reduções na oxigenação do organismo e sobrecarga do sistema cardiovascular, resultando em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos, como infarto e AVC, além das demais comorbidades descritas no relatório médico; necessita de fornecimento de equipamento BPAP S/T (dispositivo de ventilação mecânica não invasiva). Sobre a controvérsia em exame, impende esclarecer que o direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos. Nesse panorama, em sede de análise sumária dos autos, restou suficientemente demonstrada a necessidade da agravante em obter o fornecimento do equipamento BPAP S/T, diante do risco de vida da recorrente, conforme consignado no relatório médico acostado ao presente feito (ID 214059587 – autos de origem). Assim, a ausência do equipamento em questão pode resultar em um “aumento dos riscos de evento cardiovasculares agudos, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC), maior dificuldade em controle das doenças comórbidas, déficits cognitivos e dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida”. Conforme consta em ofício recebido da Secretaria da Saúde do DF, quando da propositura da ação, a agravante estava cadastrada como 97a da fila de espera e foram recebidas apenas 69 unidades (ID 214059586dos autos de origem), insuficientes, portanto, para atender a necessidade da autora, que aguarda o fornecimento do equipamento desde o dia 29/11/2023. Segundo informações do DF, não há estimativa de prazo para entrega do aparelho. Portanto, o Distrito Federal foi omisso em manter aparelhos em quantidade suficiente para os necessitados do tratamento. Por este motivo, não obstante tenha modificado meu entendimento, passando a entender que a atuação do Poder Público nos casos envolvendo tutela da saúde pública deve se pautar pela intervenção mínima e ocorrer de forma absolutamente excepcional, a privilegiar os critérios técnicos pautados pelo legislador, considero situações como a analisada nestes autos são excepcionais, ante a evidente inércia do Distrito Federal, ao não providenciar licitação em tempo hábil e deixar zerar os estoques do material requerido. Ademais, a CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Igualmente, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Cumpre destacar, ainda, que as balizas aqui estabelecidas observam as recentes teses fixadas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 684.612 (Tema 698) em 3/7/2023, notadamente o seu item 1: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (grifei). Consideradas tais premissas, entendo que a hipótese em análise é excepcional, considerada a inércia do Poder Público na realização de licitação para a aquisição do aparelho médico, a autorizar a intervenção do Poder Judiciário. Verifica-se que, sem aparelhos disponíveis, além de parar o andamento da fila, esta aumenta a cada dia consideravelmente, aumentando, em proporções incalculáveis, o tempo de espera de cada um; até porque não é só a posição na fila que deve ser verificada, mas também a classificação de risco “vermelha, amarela, verde e azul”, fazendo com que a concentração de um enorme número de casos de risco vermelho retire qualquer esperança dos demais. Outrossim, no caso em comento, constata-se o aumento de riscos de eventos cardiovasculares e dificuldade de controle das doenças crônicas da paciente; a consequência, portanto, é mais grave do que os outros casos em que se discute apenas a melhora da qualidade de vida. Restam demonstrados, portanto, o “periculum in mora” e o "fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pela agravante do aparelho ou sua restituição. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar que o Distrito Federal forneça o equipamento BPAP S/T (dispositivo de ventilação mecânica não invasiva), no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da prescrição médica contida no relatório de ID 214059587 (autos de origem); b) Não cumprido o item “a” em 05 (cinco) dias, deverá a Agravante trazer orçamento do equipamento de três diferentes locais para sua aquisição, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, comprovando-se o pagamento por nota fiscal ao final. Se necessário tal procedimento, cabe ressaltar que o aparelho BPAP S/T continuará pertencendo ao Distrito Federal, retornando ao ente quando cessar a necessidade da Agravante. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília, 18 de outubro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora